Tribunal: TJBA
Processo: 8010135-68.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010135-68.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA SOUZA SOARES Advogado(s): OSVALDO CAMARGO JUNIOR APELADO: Oficial do Cartório de Registro de Imóvel do 2º Ofício de Vitória da Conquista Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E REGISTRAL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE HERDEIRA-CEDENTE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em procedimento de dúvida registral, julgou parcialmente procedente o pleito para manter a recusa do registro de transferência da cota-parte de uma herdeira-cedente, em razão de ordem de indisponibilidade de bens existente em seu nome. A sentença determinou que o Oficial Registrador procedesse ao registro da transmissão causa mortis do imóvel em nome de todos os herdeiros e, ato contínuo, registrasse a transmissão inter vivos em favor da Apelante, referente às cotas dos demais herdeiros que não possuíam restrições, mantendo a cota da herdeira com impedimento registrada em seu nome, com a devida averbação da indisponibilidade. A Apelante, cessionária de todos os direitos hereditários, busca a reforma da sentença para que a integralidade do imóvel seja registrada diretamente em sua titularidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir a possibilidade de registro de carta de adjudicação, expedida em processo de inventário no qual houve cessão de direitos hereditários, diretamente em nome da cessionária, quando, no momento da apresentação do título a registro, consta ordem de indisponibilidade de bens em nome de uma das herdeiras-cedentes. III. Razões de decidir 3. A cessão de direitos hereditários, embora perfectibilizada nos autos do inventário, possui natureza de negócio jurídico inter vivos no que concerne à transferência de titularidade entre os herdeiros-cedentes e a cessionária. Como tal, a aquisição da propriedade imobiliária somente se consolida com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. 4. O princípio da continuidade registral impõe que haja um encadeamento lógico e cronológico entre os atos de transmissão na matrícula do imóvel. Dessa forma, para que a cessão de direitos seja registrada, é indispensável que, primeiramente, se registre a transmissão causa mortis dos bens do espólio para os herdeiros, estabelecendo-os como titulares do direito, para que só então possam validamente transmiti-lo à cessionária. A tentativa de registrar a adjudicação diretamente em nome da cessionária, sem o passo intermediário, representa uma quebra na cadeia dominial. 5. A indisponibilidade de bens é uma medida que atinge o patrimônio da pessoa, impedindo a alienação de quaisquer bens que o componham. Com a abertura da sucessão, a cota hereditária do imóvel passou a integrar o patrimônio da herdeira-cedente e, consequentemente, foi alcançada pela ordem de indisponibilidade. Permitir o registro da transferência dessa cota para a cessionária seria frustrar a finalidade da medida constritiva, que visa garantir o adimplemento de obrigações perante terceiros. 6. O Oficial Registrador tem o dever legal de qualificar os títulos apresentados a registro, verificando sua conformidade com a lei e os princípios registrais. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é obrigatória antes da prática de atos de transmissão de propriedade. Ao constatar a restrição, a suspensão do registro da cota-parte afetada é medida impositiva, e não ato discricionário. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de ordem de indisponibilidade de bens em nome de herdeiro cedente, verificada no momento da apresentação da carta de adjudicação a registro, constitui impedimento legal para a transferência da respectiva cota-parte hereditária, em observância ao sistema de indisponibilidade e ao princípio da continuidade registral. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.245 do Código Civil; Art. 207 da Lei nº 6.015/73; Art. 759 §4º do Código de Normas e Procedimentos da Corregedoria Geral deste Tribunal (PROVIMENTO CONJUNTO Nº CGJ/CCI 15/2023) Jurisprudência citada: TJ-MG - AC: 10000212203400001; TJ-MS - Apelação Cível: 0821430-69 .2017.8.12.0001 ; TJ-SP - Apelação Cível: 10857024820248260100. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010135-68.2023.8.05.0274, em que figuram como Apelante ANA SOUZA SOARES e como Apelado o OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DO 2º OFÍCIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora